Tribunal: TJMT
Processo: 1000518-18.2021.8.11.0078
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000518-18.2021.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO DE AMORIM LIMA - CPF: 042.657.593-86 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PEDRO PAULO XAVIER RODRIGUES - CPF: 621.803.981-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO DE SOUZA - CPF: 039.370.001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA CLAUDINA DE ARRUDA - CPF: 011.089.951-28 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA CARMO DOS SANTOS - CPF: 025.965.292-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 100.172.814-90 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERSON EDUARDO DA SILVA - CPF: 042.136.041-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL SALES LEITE - CPF: 002.017.593-06 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON MACHADO COSTA - CPF: 684.392.532-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEI APARECIDO SOARES - CPF: 011.908.971-80 (VÍTIMA), VANDERLEY SOARES - CPF: 698.913.461-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS DUARTE DE ARAUJO - CPF: 326.594.152-34 (ADVOGADO), JONAS DUARTE DE ARAUJO - CPF: 326.594.152-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PROVA DE QUE O RÉU NÃO CONCORREU PARA A PRÁTICA PENAL.

IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ACERVO PROBATÓRIO DETALHADO. INEQUÍVOCA AUTORIA DELITIVA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. RÉU ENCONTRADO EM PODER DO VEÍCULO SUBTRAÍDO. CORPO DA VÍTIMA LOCALIZADO À 40 KM DE DISTÂNCIA DA CIDADE. APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

Não há que se falar em absolvição dos crimes de Latrocínio e Ocultação de Cadáver, com espeque no artigo 386, inciso IV ou VII do Código de Processo Penal, quando o apelante foi apreendido em poder do veículo da vítima, subtraído mediante violência que lhe resultou a morte, somada à existência de imagens demonstrando que o réu e o ofendido estiveram juntos no dia do crime, e ainda, às declarações dos informantes e testemunhas, em especial, dos policiais que detalharam toda investigação até a descoberta do cadáver, localizado em zona de mata, a aproximadamente 40 Km de distância do local do crime, em avançado estado de decomposição e corroborado com as diversas provas técnicas, entre elas, o Laudo Pericial de Confronto do DNA atestando a compatibilidade genética entre a mancha de sangue coletada do porta-malas do carro do ofendido que estava na posse do apelante, com o DNA extraído do corpo do cadáver.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Thiago de Amorim Lima
foi condenado (ID. 102580124) à pena de
24 anos
e
6 meses
de
reclusão
e
24 dias-multa,
em regime
fechado,
pela prática dos crimes de Latrocínio e Ocultação de Cadáver, previstos no artigo 157, § 3.º, inciso II e artigo 211, ambos do Código Penal.

Inconformado, o apelante pleiteou neste recurso a
absolvição
, com espeque no art. 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que estaria comprovado que o réu não praticou as infrações penais imputadas ou pela insuficiência probatória (ID. 102580133).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desp
rovimento
do apelo (ID. 102580141).

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer opinando pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (ID. 107665957).

“Apelação Criminal
- Latrocínio e ocultação de cadáver [art. 157, § 3º, inciso II e art. 211, ambos do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva - Pretendida absolvição do apelante quanto a ambos os ilícitos penais, por suposta ausência de provas - impossibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - recorrente que depois de ceifar a vida da vítima e ocultar o cadáver na mata, tirou fotos do veículo subtraído, mandou mensagens aos conhecidos noticiando a aquisição e, após, tentou vender o bem para pessoas próximas, com o claro intuito de dificultar o esclarecimento dos fatos, além, é claro, auferir lucro com a empreitada criminosa - fotos do réu circulando com o veículo subtraído da vítima, após o seu desaparecimento - manutenção do
decisum
que se impõe -
Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2022

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022